Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705224-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DESPACHO Mantenha-se o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário, consoante determinado pela decisão de ID no 54208500. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010